Tribunal: STF
Processo: HC 192224
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mario de Souza Ribeiro Junior, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso em HC nº 129.857/PA, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    O paciente e mais 8 pessoas tiveram as prisões preventivas decretadas em 26/2/2019, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, todos do Código Penal, e 15, caput, da Lei nº 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes). 
    Sustenta o impetrante, em suma, constrangimento ilegal imposto ao paciente que está preso há quase 2 (dois) anos, o que segundo aduz, caracteriza excesso de prazo.
    Alega, ainda, não ocorrida audiência de custódia e a citação, aduzindo violação do devido processo legal e da duração razoável do processo. 
    Aponta falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, inobservou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Discorre acerca da ausência de vinculação do paciente com os fatos imputados, afirmando ter-se considerado advogado diverso do constituído pelo acusado, bem como expedido-se carta precatória desnecessariamente.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. CARTAS PRECATÓRIAS. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE AUSÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - acusados, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, apesar de ter sido necessária a expedição de várias cartas precatórias, pois a denúncia foi recebida em 3/4/2019, o paciente foi citado em 12/10/2019, a resposta foi apresentada em 28/11/2019, tendo sido designada audiência para 2/2/2020, a qual foi redesignada para 21/7/2020 e para o dia 23/10/2020, devido à pandemia causada pela Covid-19, não se verificando desídia por parte do Estado. 
    3. Ainda que a prisão tenha ocorrido em 3/4/2019, não se revela desproporcional a custódia cautelar, neste momento, diante das penas em abstrato atribuídas aos delitos pelos quais é acusado (art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I e II, do CP). 4. As alegações referentes o acusado não foi reconhecido por ninguém, ou foi ouvido em audiência de custódia não foram trazidas no writ, configurando inadmissível inovação recursal. 5. Agravo regimental improvido 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Nefi Cordeiro,
    (...) 
     Conforme relatado, busca a defesa a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas alternativas, com a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução. A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 343-347): 
          [...].Destaco inicialmente que, estando o feito pronto para julgamento, torna-se prejudicada a análise do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Quanto à nulidade por ausência de citação e constituição de defensor dativo, as questões não foram submetidas ao Tribunal de origem, conforme se observa do seguinte trecho (fl. 246): Concernente ao argumento de que o paciente não foi citado para responder à acusação, que foi apresentada por advogado diverso, o que a torna nula por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, data venia, não tem como se apreciar pela inadequação da via eleita, eis que trata-se de substitutivo de recurso, e pela necessidade de revolvimento de prova, o que é inviável em sede de habeas corpus. Assim, "inviável a apreciação de matéria não discutida pelas instâncias ordinárias diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância"(STJ, AgRg no HC 503.102/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/08/2019). Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau às fls. 227-228: 1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0002953-44.2020.8.14.0053, denunciado pelo MPE nas penas dos artigos 157, § 2 o , inc. II e V do CPB c/c § 2°-A, I e II, c/c art. 71 c/c art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 71 e 288, parágrafo único do ÑÐÂ, c/c art. 15, caput da Lei Federal n° 10.826/03 e art. 69 do CPB 2.Consta dos autos do Inquérito Policial, que no dia 01 de fevereiro de 2019, no município de São Félix do Xingu -PA, por volta das 01h30 min, o paciente juntamente com outros acusados, acompanhados de aproximadamente 10 (dez) homens encapuzados e armados com armas de fogo de grosso calibre sitiaram esta cidade, cerceando a liberdade de moradores e subtraíram, mediante ameaça e uso de explosivos, valores das agências do Banco do Brasil e Bradesco S/A. Conforme se verifica nos autos, os criminosos ao chegarem no centro da cidade efetuaram vários disparos para o alto e no interior das agências bancárias e em seguida dirigiram-se para as lojas de departamento vizinhas e saquearam produtos. A ação delituosa perpetuou por cerca de 01:00h (uma) hora. 
    Após, os réus utilizaram-se de reféns para empreenderem fuga da cidade. 3. 0 paciente foi preso em 03/04/2019, conforme fls. 83 dos autos. 4.A denúncia foi recebida pelo juízo aos 20/05/2019. 5.No dia 23 de maio de 2019, foi enviada carta precatória à comarca de Luiz Eduardo Magalhães-Ba com a finalidade de proceder a citação do paciente Mario de Souza Ribeiro, haja vista ser este o endereço indicado na denúncia. 6.Aos 17 de julho de 2019, consta certidão informando a não devolução da carta precatória pela comarca de Luiz Eduardo Magalhães. 7.Aos 18 de julho de 2019, consta decisão determinando o contato, via telefone, com a Comarca de Luiz Eduardo Magalhães -BA, solicitando a devolução do mandado de citação do paciente. 8.Aos 16 de agosto de 2019, consta certidão informando que, apesar da tentativa de contato telefônico com a comarca dc Luiz Eduardo Magalhães, não foi possível contatá-los. 9.No dia 06 de setembro de 2019, consta certidão informando que, no dia 05 de setembro de 2019, foi comunicada, via e-mail, a prisão de Mario de Souza Ribeiro Júnior. 10.Aos 12 de setembro de 2019, consta certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Santa Izabel do Pará -Pa, informando que citou o paciente Mario de Souza. 1 l.Aos 24 de setembro de 2019, verifica-se certidão informando que os réus Mario de Souza Ribeiro Júnior e Francisco Alves dos Santos não haviam ofertado defesa preliminar. 12.Aos 09 de abril de 2019, foi nomeado advogado dativo para Mário de Souza Ribeiro Júnior para apresentação de resposta à acusação. 13.0 denunciado, apresentou resposta à acusação em 28/11/2019, por meio de advogado dativo. 14.Inicialmente, foi designada sessão de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020. 15.Aos 18 de fevereiro de 2020, consta ofício expedido pela secretaria judicial, informando que não seria necessário a apresentação dos detentos à audiência de instrução e julgamento. 16. Aos 20 de fevereiro de 2020, foi realizado o pregão de praxe e constatou-se a presença da testemunha Epaminondas Rodrigues dc Oliveira e Jarlisson Alves dc Oliveira, tendo sido promovida a conclusão remota ao MM. Juiz Dr. Pedro Henrico de Oliveira, que respondia por esta comarca de São Feliz do Xingu-PA, conforme portaria n° 456/2020 -GB e cumulativamente pela comarca de Tucumã-Pa e Xinguara-Pa. Outrossim, devido a incompatibilidade de pauta, a sessão de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 21 de julho de 2020. 17.Aos 01 de abril de 2020, por ocasião do programa Esforço Concentrado, a prisão cautelar do paciente foi reexaminada ex officio, tendo sido mantida para garantia da ordem pública. Observa-se que se trata de ação penal complexa, na qual se imputa a prática de diversos crimes envolvendo grupo criminoso com mais de 10 agentes, tendo sido expedidas cartas precatórias, o que revela que o feito vêm tramitando de modo regular, não se imputando desando ídia ou mora injustificada ao Poder Judiciário. 
    A propósito: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E ILEGALIDADE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Hipótese em que não há falar, por ora, em manifesto constrangimento decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, pois, embora os recorrentes estejam presos desde 21/3/2019, trata-se de feito complexo, no qual foi determinada a expedição de inúmeras cartas precatórias, houve a declinação de competência do juiz, há pluralidade de réus e de fatos criminosos a serem apurados. Cabe esclarecer que originalmente constavam o total de 90 acusados e, mesmo após o desmembramento do feito, o processo em que figura os recorrentes segue com 8 denunciados. 3. As teses de ilegalidade da prisão cautelar porque não realizada a audiência de custódia; ausentes os requisitos do art. 312 do CPP ou irregular o cumprimento do mandado de busca e apreensão não foram objeto dc exame no acórdão impugnado, o que impede conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso não provido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade. (RHC 118.638/RS, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020) Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado às fls. 328-330 e nego provimento ao recurso em habes corpus.[...]. 
    Em que pese às alegações do agravante, não se vislumbra motivos para conclusão diversa, pois, como já demonstrado na decisão monocrática, trata-se de feito complexo, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, constando atualmente a devolução de carta precatória em 21/8/2020. Ademais, ainda que o paciente esteja preso desde fevereiro de 2019, não se revela desproporcional a custódia cautelar, neste momento, diante das penas em abstrato atribuídas aos delitos pelos quais é acusado (art. 157, § 2º, II e V, c.c. o § 2º-A, I e II, do CP). Assim, considerando que o agravante não apresentou elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. Por fim, as alegações referentes o acusado não foi reconhecido por ninguém, ou foi ouvido em audiência de custódia não foram trazidas no writ, configurando inadmissível inovação recursal. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. 
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, conforme fez ver o Relator no Superior Tribunal de Justiça, providenciado o desmembramento do processo, que inicialmente contava com noventa acusados, bem como reavaliado a necessidade da custódia cautelar do paciente.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Em relação a alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o Juízo processante:
    “Razão assiste ao representante do parquet, visto que há fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos representados. Ademais, vislumbra-se nos autos que há fortes indícios de que os representados fazem parte da organização criminosa, voltados para a prática de crimes de roubo e organização criminosa, de modo que a prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Conforme se observa no requerimento, há provas da existência dos crimes de crimes roubo, bem como encontram-se presentes os indícios suficientes de sua autoria dos representados JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, vulgo Baixinho; MANOEL PIRES DE OLIVEIRA, vulgo MANEL; RODRIGO COSTA DA UMGRIA, vulgo NEGUINHO METRALHA; CARLEI DA SILVA MIGUEL, vulgo MIL GRAU ou PISCA; FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, vulgo CHICO, MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, vulgo JUNINHO PLAY ou RAFAEL DIAS CAMPOS e JOÃO LEITE DOS SANTOS, vulgo VELHO CARCARA ou COROA, ou seja, o fumus comissi delict. ........ A materialidade do delito se encontra provada pela farta documentação juntada aos autos. Além disso, os depoimentos testemunhais colhidos pela autoridade policial constituem indícios da autoria da infração. Portanto, presentes se encontram as circunstâncias em se justificar a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifica-se que as circunstâncias dos crimes e o modo como foram praticados infere-se a periculosidade concreta dos agentes, restando, assim, evidente a efetiva necessidade de sua manutenção em cárcere. Os fatos como relatados, demonstram a gravidade, o risco evidente e periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que os crimes foram cometidos, por si só demonstrando que a ordem pública merece ser preservada. Esclarece a autoridade policial que os representados são delinquentes contumazes, respondendo inclusive por crimes idênticos aos da presente representação, representando um perigo para a sociedade, verificando assim a presença dos pressupostos e requisitos indispensáveis à decretação da custódia cautelar (312 e 313 do Código de Processo Penal)” 
    O Juízo entendeu presente o risco à ordem publica, aludindo à materialidade e aos indícios de autoria, a revelarem a vinculação do paciente à organização criminosa voltada a prática de roubo, ressaltando tratar-se de delinquentes contumazes.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Por fim, cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro  Edson Fachin  , DJe de 2/10/17).
    No que concerne às suscitadas nulidades: ausência de audiência de custódia, de citação e cerceamento de defesa, o Superior não enfrentou-as, uma vez não terem sido objeto de deliberação no Tribunal de Justiça estadual. Logo, a apreciação de todas essas questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente